Tribunal: CARF
Processo: 10280.722515/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722515/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARIA AUGUSTA GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer os direitos inerentes a propriedade
(usar, gozar e dispor) em razão de invasão realizada por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 64/67, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 53/59, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 02/05, lavrado em 14/09/2009, relativo ao exercício de
2005, com suposta ciência da RECORRENTE em 01/10/2009, conforme AR de fl. 35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722515/2009-65
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 128.297,34 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, a contribuinte não comprovou: a (i) Área de Reserva Legal – ARL; e (ii) o Valor da
Terra Nua – VTN declarado. O complemento da descrição aduz que a RECORRENTE, mesmo
tendo solicitado prorrogação de prazo, não apresentou nenhum documento à fiscalização,
informando apenas que estava fazendo o levantamento dos documentos.
Assim, a ARL declarada (5.287,0 ha) foi integralmente glosada de acordo com o
demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 05, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 10.000,00, a contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 54,13 por hectare. Deste
modo, o VTN foi ampliado de R$ 10.000,00 (R$ 1,89/ha) para R$ 286.185,00, conforme tabela
abaixo:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 36/37 em 29/10/2009,
acompanhada de documentos de fls. 38/49. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

Cientificada do lançamento, em 01/10/2009 (Aviso de Recebimento de fls. 32), a
interessada, por meio do mesmo advogado e procurador (às fls. 35/36), protocolou sua
impugnação, em 29/10/2009, anexada às fls. 33/34, instruída com os documentos de fls.
37/38 e 39/46. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• o referido imóvel foi objeto de compra e venda no ano de 1998, tendo como operador da
compra o seu falecido esposo;
• o ITERPA, no ano de 2000, ingressou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, requerendo o CANCELAMENTO da matrícula do imóvel, por entender
que havia irregularidades, quando da sua regularização fundiária;
• conforme ocorrência policial, datada de 27/11/2001, o referido imóvel foi objeto de
invasão por posseiros, que expulsaram os proprietários da terra; sendo que, posteriormente
o INCRA realizou o assentamento;
• para comprovar suas alegações, solicitou o desarquivamento dos autos do processo do
pedido de providências junto ao TJ do Estado do Pará, além de ter protocolado um pedido
de informações ao INCRA – PA, este último para comprovar a realização de assentamento
rural no imóvel em questão, estando aguardando o deferimento dos pleitos;
• informa a cadeia dominial da “Fazenda Alto Cairary”, esclarecendo que são réus na ação
movida pelo INCRA em 2000, os antigos proprietários José Maurício Santos Corrêa, José
dos Santos e seu irmão Sebastião dos Santos;
• desde a interposição da ação de cancelamento dos registros de imóveis dessa fazenda,
movida pelo INCRA, não mais teve posse e/ou domínio do bem em questão;
• assim, não existe fato gerador dos créditos tributários em análise, evidenciando a
improcedência total dos lançamentos efetuados pela fiscalização, e
• por fim, demonstrada a improcedência da ação fiscal, requer o acolhimento da presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Finalizo o relatório, RESSALVANDO que as referências à numeração das folhas das peças
processuais, feitas no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados
em papel, antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão
reproduzidas sob a forma de imagem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 53/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITR)
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. O registro imobiliário, enquanto
não alterado ou cancelado, continua ativo e produzindo todos os seus efeitos, inclusive
tributários.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2013,
conforme AR de fls. 62/63, apresentou o recurso voluntário de fls. 64/67 em 25/04/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Desnecessidade de depósito recursal
A RECORRENTE defende a desnecessidade do depósito prévio condição de
admissibilidade de seu recurso voluntário.
Tal pretensão merece ser acolhida.
O STF reconheceu, através da súmula vinculante no 21, a inconstitucionalidade da
exigência de depósitos prévios ou arrolamento de bens como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, veja-se:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Logo, conheço do recurso voluntário, a despeito da inexistência de depósito
prévio.

Legitimidade Passiva
A controvérsia em questão diz respeito à sujeição passiva da RECORRENTE para
sofrer a exação do ITR incidente sobre o imóvel denominado Fazenda Alta Cairari, em razão de
suposta ausência de posse, já que o imóvel teria sido invadido por terceiros.
Dispõe a Lei no 9.393/1996 que o sujeito passivo do ITR é aquele que possui
relação direta com o imóvel capaz de justificar a tributação, independentemente da forma através
da qual esta relação direta ocorre (propriedade, posse ou domínio), nos termos dos arts. 1oe 4o:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Conclui-se da análise dos dispositivos, que a legislação elencou três hipóteses
alternativas de relações jurídicas que podem culminar em uma relação direta entre o sujeito
passivo e o imóvel, sendo o animus domini o critério utilizado para descobrir quem deverá ser o
contribuinte do ITR incidente sobre determinado imóvel rural.
Sobre o tema, é esclarecedor o posicionamento da própria Receita Federal, que
reconhece a necessidade de animus domini como elemento imprescindível para imputar a
condição de sujeito passivo do ITR ao possuidor do imóvel rural, como se observa da pergunta
32 do perguntas e respostas do ITR:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO 032 — Quem é possuidor a qualquer
título?
O ITR adota o instituto da posse tal qual defInido pelo Código Civil. É possuidor a
qualquer título aquele que tem a posse plena do imóvel rural, sem subordinação (posse
com animus domini), seja por direito real de fruição sobre coisa alheia, como ocorre no
caso do usufrutuário, seja por ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público. A
expressão posse a qualquer título refere-se à posse plena, sem subordinação (posse
com animus domini), abrangendo a posse justa (legítima) e a posse injusta (ilegítima).
A posse será justa se não for violenta, clandestina ou precária; será injusta se for: I -
violenta, ou seja, adquirida pela força física ou coação moral; II - clandestina, isto é,
estabelecida às ocultas daquele que tem interesse em tomar conhecimento; III - precária,
quando decorre
Deste modo, será o contribuinte do ITR aquele que agir como dono do imóvel
(com animus dominit) independentemente de sua relação jurídica ser de propriedade, posse ou
domínio útil.
De acordo com o Código Civil, proprietário é aquele que tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha, nos termos do art. 1228. Já o possuidor é aquele quem detém de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme define o art. 1204 do
Código Civil.
Percebe-se, do exposto, que a propriedade é definida através dos direitos de
domínio sobre determinada coisa (usar, gozar e dispor), de modo que, será materialmente
proprietário aquele que tiver o exercício pleno de todas as capacidades inerentes a este direito
real.
Assim, nos casos em que a propriedade não for plena, em razão de invasões
sofridas no imóvel, não há que se falar de incidência do ITR sobre o proprietário “formal” do
imóvel. Neste sentido, entende a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. É inexigível o ITR
diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela
possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(Acórdão no 2401-007.039, sessão de 9/10/2019)
Em outras palavras, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel
encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Ademais, não é qualquer invasão que enseja a perda da sujeição passiva, mas sim
a perda definitiva e irreversível da posse, razão pela qual o proprietário permanece como
responsável pelo imposto caso esteja tentando recuperar judicialmente ou extrajudicialmente a
posse do imóvel. Assim entende o CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DEFINIÇÃO. O Contribuinte
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

do imposto é o proprietário, o possuidor ou o titular do seu domínio útil. No caso de
terras invadidas, em que a posse dos invasores ainda é precária, o proprietário do
imóvel permanece como contribuinte do imposto. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2201001.946, data da publicação: 17/05/2013, relatora: Rayana Alves de
Oliveira França, redator designado: Pedro Paulo Pereira Barbosa).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. POSSEIROS. INVASÃO DE
TERRAS. Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer titulo (art.31 do Código Tributário Nacional).
Considerando que proprietário é quem tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavêla do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
(art.1.228 do Código Civil), quando houver áreas em litígio e sendo a ocupação um
ato transitório, aquele cabe entregar a DITR e se responsabilizar pelo imposto
devido, caso esteja adotando providências judiciais ou extrajudiciais para
recuperar a posse. (Acórdão no 2201 001.569, data de publicação: 14/06/2013, relator:
Rodrigo Santos Masset Lacombe).
Este entendimento proferido pelo CARF no precedente em comento é fruto da
jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), que consolidou o entendimento
de que uma vez esvaziado os atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem),
decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, não poderá o proprietário
responder pelos tributos incidentes, conforme decisão proferida no Resp 963.499/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a
relação jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em esferas
diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não obstante o perfil
e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, são parte de um todo
maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é este que responde pela garantia
dos direitos individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Do precedente acima, destaco o seguinte trecho do Ministro Herman Benjamin,
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao
seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia
à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Portanto, uma vez comprovado o efetivo esbulho possessório realizado por
terceiros, tendo sido a perda na posse definitiva e irreversível, não poderá o proprietário
responder pelos débitos de ITR incidentes sobre o imóvel rural, devendo o crédito tributário ser
constituído em face do efetivo possuidor.
Com relação ao ônus da prova acerca da efetiva perda na posse do imóvel,
entende-se que o mesmo recai sobre o contribuinte. Isto porque, o ITR é uma modalidade de
tributo com lançamento por homologação, de modo que é o próprio contribuinte que apresenta
declaração atestando ser a pessoa vinculada ao imóvel na época de ocorrência do fato gerador.
Deste modo, a apresentação da DITR constitui uma presunção em favor do fisco,
cabendo ao contribuinte ilidi-la, mediante apresentação de documentação inequívoca capaz de
atestar a perda definitiva da posse do imóvel. Sobre o tema, apresento entendimentos do CARF:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. Havendo o contribuinte apresentado a
DITR, na qualidade de proprietário do imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva
somente pode ser considerada caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, que
estava desvinculado do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador.
(Acórdão no 2202-003.725. sessão de 14/3/2017)
Em razão de todo o exposto, é possível estabelecer as seguintes premissas:
 O contribuinte do ITR é, alternativamente, o proprietário, o possuidor ou o
titular do domínio útil. Devendo o lançamento ser efetuado em face
daquele que possui animus domini sobre o imóvel rural;
 Havendo a perda definitiva e irreversível da capacidade de usar, gozar e
dispor do imóvel rural, o lançamento não poderá ser efetuado em face do
proprietário, pois houve descaracterização do direito de propriedade; e
 Considerando que o ITR é uma modalidade de tributo por homologação,
caso o proprietário tenha se declarado em DITR como sujeito passivo do
imposto, caberá a ele o ônus da prova inequívoca de que sofreu a perda
definitiva e irreversível da posse do imóvel à época do fato gerador.
Finalizado estes esclarecimentos preliminares, analiso a documentação acostada
pela RECORRENTE para comprovar a perda definitiva da posse do imóvel rural.
No presente caso, a RECORRENTE alega que o seu falecido marido adquiriu o
imóvel no ano de 1998, dos senhores José Maurício Santos Corrêa, José dos Santos e seu irmão
Sebastião dos Santos. Ato contínuo, no ano de 2000, o Instituto de Terrados do Pará (“ITEPRA”)
apresentou um pedido de cancelamento de matrícula em face dos antigos proprietários, pedindo a
desconstituição da venda do imóvel, pois o mesmo estaria inserido na reserva localizada no
Baixo Maju (fls. 43/48).
Com relação a estes documentos, entendo que eles não são suficientes para
comprovar a efetiva perda definitiva da posse do imóvel rural. Isto porque, constata-se que o
RECORRENTE sequer apresentou a decisão definitiva que apreciou o pedido do ITEPRA,
limitando-se a apresentar a petição do órgão público pedindo o cancelamento da matrícula.
Assim, não é possível concluir, com absoluta certeza, que foi anulada a compra do imóvel.
Ademais, aduz a RECORRENTE que os antigos proprietários são réus em ação
movida pelo INCRA com o intuito de realizar assentamento rural no imóvel em questão. Com
relação a este argumento, a RECORRENTE não apresentou sequer o número do processo
judicial, limitando-se a informar que solicitou “informações ao INCRA-Pa, para comprovar a
realização de assentamento rural no imóvel em questão, e estamos aguardando o deferimento
dos pleitos, para posteriormente anexar a este processo administrativo, para viabilizar uma
análise justa e precisa dos fatos” (fl. 66). De igual modo, também não foram acostados aos autos
a decisão definitiva deste suposto processo, tampouco qualquer certidão de trânsito em julgado
ou qualquer documento que ateste que o INCRA efetivamente realizou qualquer desapropriação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722515/2009-65

Posteriormente, alega a RECORRENTE que o imóvel foi invadido por posseiros,
e para comprovar suas alegações, apresenta o boletim de ocorrência policial datado de
30/11/2001, de fls. 26.
O simples boletim de ocorrência, por si só, também não é suficiente para
comprovar as alegações da RECORRENTE. Como mencionado anteriormente, não é o simples
esbulho possessório que afasta a tributação do ITR, mas sim a perda definitiva dos direitos sobre
o imóvel.
Analisando especificamente o boletim de ocorrência, verifica-se que a denúncia
foi realizada no ano de 2001, ao passo em que o fato gerador faz referência ao exercício de 2005.
Neste interregno, houve a manutenção da perda da posse do imóvel? A RECORRENTE
apresentou ação de reintegração de posse? Houve alguma decisão judicial tornando definitiva a
invasão?
Não se sabe, posto que não foram acostadas documentações corroborando
nenhuma das teses.
Em razão destes fatos, entendo que não é possível concluir que a RECORRENTE
sofreu a perda definitiva da posse do imóvel, razão pela qual nego provimento ao recurso
voluntário.
Por fim, importante esclarecer que a RECORRENTE não questionou os fatos que
motivaram o lançamento, quais sejam, arbitramento do VTN e a glosa da ARL declarada. Sendo
assim, ante a não impugnação de tais matérias, resta definitivo o entendimento apurado pela
fiscalização, conforme bem pontuou a DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital